Tribunal: TJMT
Processo: 1046851-29.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1046851-29.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMAGLUTIDA E
TIRZEPATIDA.
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS A ÓRGÃOS DO EXECUTIVO. CRIAÇÃO DE COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. CRIAÇÃO DE DESPESA OBRIGATÓRIA SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis
contra a Lei Municipal n. 14.465/2025, de
iniciativa parlamentar, que (
i
) prevê a disponibilização gratuita, no âmbito do Sistema Único de Saúde Municipal, de análogos de GLP-1 e GIP (incretinomiméticos), de aplicação injetável e semanal (
v.g.
semaglutida e
tirzepatida)
a pacientes com obesidade e diabetes tipo II; (
ii
) vincula a dispensação a protocolo clínico e terapêutico; (
iii
) atribui competências a órgão municipal especializado; (
iv
) institui Comitê Técnico-Científico; e (
v
) impõe à Secretaria Municipal de Saúde o encargo de coordenar o Comitê Técnico-Científico.

2. Requerimento: declaração de inconstitucionalidade da norma por
ofensa aos princípios da reserva da administração e da separação dos poderes e em decorrência da
criação de despesa obrigatória de caráter continuado sem estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro (
Const. Estadual, arts. 195, parágrafo único, inc. III, 9º, 190 e 165, inc. I e II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a lei municipal de iniciativa parlamentar invade domínio reservado à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, ao dispor sobre organização administrativa, atribuição de órgãos e instituição de colegiado técnico no interior da estrutura do Executivo;
(ii)
aferir se a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, sem estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro e sem indicação concreta de fonte de custeio, inquina a norma de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa, criação, estrutura, funcionamento e atribuição de órgãos da Administração Pública.

5.
O vício de iniciativa não é passível de convalidação por ato posterior, seja pela sanção do Chefe do Executivo, seja pela promulgação do Presidente da Casa Legislativa.

6. É constitucional a lei de iniciativa parlamentar que cria políticas públicas, desde que não ingresse no núcleo da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a exemplo da organização e do funcionamento da Administração Pública.

7. Usurpa a competência legiferante privativa do Chefe do Poder Executivo a lei de origem parlamentar que, a pretexto de instituir política pública de saúde, atribui competências exclusivas a órgão municipal especializado, exige qualificação específica de profissionais médicos para a dispensação de medicamentos, impõe protocolo clínico obrigatório, fixa prazo para regulamentação da norma pelo Executivo e institui colegiado técnico-científico com funções normativas e deliberativas no interior da estrutura administrativa.

8. A criação de comitê técnico-científico com funções normativas, deliberativas e consultivas no interior da estrutura administrativa do Poder Executivo constitui atividade típica de organização administrativa, cuja disciplina é reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

9. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória deve vir acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, da declaração de adequação orçamentária e da demonstração de compatibilidade com os mecanismos de planejamento (ADCT, art. 13; LC n. 101/2000, art. 16, inc. I e II).

10. A previsão genérica de que as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias é desprovida de conteúdo concreto e não supre a exigência constitucional de estudo prévio do impacto orçamentário-financeiro.

11. A finalidade socialmente relevante da norma não convalida vícios decorrentes da inobservância da reserva de iniciativa, da ofensa ao princípio da separação de poderes e da exigência constitucional de estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

IV. DISPOSITIVO

12. Representação julgada procedente.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 61, § 1º, inc. II; ADCT, art. 113; Constituição Estadual de Mato Grosso, arts. 9º, 165, inc. I e II, 190 e 195, parágrafo único, III; LC n. 101/2000, art. 16, inc. I e II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ADI 6337, ADI 7145, RE 1.482.513, RE 1.544.272, ARE 878.911 (Tema 917 da Repercussão Geral); TJMT, ADI 1020713-25.2025.8.11.0000, ADI 1002611-18.2026.8.11.0000, ADI 1028104-31.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Em análise ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis
contra a
Lei Municipal n. 14.465/2025
, de iniciativa parlamentar, que “
institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município de Rondonópolis, a disponibilização gratuita de análogos de GLP-1 e/ou GIP (incretinomiméticos) de aplicação semanal para pacientes com obesidade e diabetes tipo II,

e dá outras providências
”.

O autor esclarece que os medicamentos mencionados na Lei n. 14.465/2025 “
são comumente comercializados no setor privado sob a forma de canetas ou seringas, com princípio ativo de tirzepatida, atualmente comercializados por laboratórios no território nacional, cujo nome comercial conhecido é o monjaro
” (
sic
).

Invoca parâmetros de controle dispositivos previstos na Constituição Estadual (arts. 1º, 9º, 40, inc. I, 66, inc. II e V, 162, 195, 219 e 225) e na Constituição Federal (arts. 1º, 2º, 61, § 1º, inc. II, alínea
e
, e 198).

Sustenta que o diploma questionado padeceria de inconstitucionalidade formal por violar a reserva de iniciativa do Prefeito para a propositura de leis que disponham sobre planejamento, implementação e execução de políticas públicas de saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos órgãos administrativos.

Argumenta que a norma também seria inconstitucional por criar despesas sem estimativa de impacto financeiro, não definir a fonte de custeio e não demonstrar a adequação à lei orçamentária anual, em desrespeito aos arts. 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Complementa que “
não cabe ao Município, por iniciativa parlamentar, instituir, de modo isolado, programa de fornecimento de medicamentos que se inserem em políticas de saúde de abrangência estadual ou nacional, especialmente quando se trata de fármacos classificados como de alto custo, cuja aquisição, financiamento, protocolo terapêutico e logística são, pela legislação federal, de responsabilidade da União e dos Estados
” (
sic
).

Por fim, aduz que, ao impor ao Município o dever de disponibilizar gratuitamente medicamentos de alto custo, cuja responsabilidade é atribuída aos Estados ou à União, a norma impugnada “
rompe a lógica federativa do SUS, cria despesa sem lastro financeiro e afronta diretamente o ordenamento constitucional
”.

Com suporte nessas razões, requereu a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 14.465/2025
(id. 337795888).

Para viabilizar a apreciação definitiva da controvérsia constitucional instaurada, adotou-se o rito abreviado para processamento da demanda, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99 (id. 341604866).

Apesar de regularmente intimada, a Câmara de Vereadores da do Município de Rondonópolis não se manifestou (id. 349442360).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da pretensão, “
vez que a lei impugnada interfere diretamente na gestão administrativa e orçamentária do Executivo, cria obrigações operacionais e financeiras
” (id. 358525367).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O objeto desta representação é a
Lei do Município de Rondonópolis n. 14.465/2025
, que prevê a distribuição gratuita, no âmbito do Sistema Único de Saúde Municipal, de medicamentos que agem nos receptores de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) e GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) a pacientes com obesidade e diabetes tipo II, desde que preenchidos os critérios clínicos previstos na norma.

Para ampliar a compreensão, convém anotar que os medicamentos dessa classe, denominados incretinomiméticos, são de aplicação injetável semanal e atuam na regulação do apetite, contribuindo para a perda de peso e o controle glicêmico. São exemplos amplamente conhecidos a semaglutida e a tirzepatida, comercializados sob os nomes de Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

O diploma municipal condiciona a dispensação à prescrição por médico endocrinologista ou endocrinopediatra lotado no Centro de Diabetes e Endocrinologia de Rondonópolis, o CEDERO (art. 1º, § 1º), além de vincular o tratamento a protocolo municipal clínico e terapêutico, composto por avaliação médica, atendimento nutricional, apoio psicológico e registro de efeitos adversos e evolução clínica (art. 3º).

A legislação também impõe ao Poder Executivo Municipal o dever de regulamentar a norma no prazo de 90 dias (art. 4º) e institui o Comitê Técnico-Científico sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, com funções normativas e deliberativas sobre critérios clínicos, protocolos e inclusão de novas indicações terapêuticas (art. 7º) (id. 337795896).

A controvérsia está em saber se a norma questionada padece de inconstitucionalidade por invadir competência legislativa própria do Poder Executivo (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, inc. III), violar o princípio da separação dos poderes (Const. Estadual, art. 9º) e vir desacompanhada de estimativa prévia de impacto financeiro (ADCT, art. 113).

Adianta-se que a resposta é positiva.

Com o objetivo de preservar a autonomia de cada Poder no exercício de suas funções típicas, o modelo constitucional brasileiro distribui as competências materiais entre os Poderes e delimita, com rigor, qual deles pode deflagrar o processo legislativo sobre determinadas matérias.

No ponto de interesse, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1º, inc. II, reserva privativamente ao Chefe do Poder Executivo a propositura de leis que disponham, dentre outras matérias, sobre organização administrativa, serviços públicos, servidores públicos e órgãos públicos.

Por força do princípio da simetria, a norma é repetida na Constituição Estadual, que, em seu art. 195, parágrafo único, confere ao Prefeito competência privativa para propor leis sobre matéria orçamentária e tributária (inc. I); servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (inc. II); criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública (inc. III); e criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração (inc. IV).

O ensinamento da doutrina é bastante elucidativo:

“
Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 732).

A opção de outorgar apenas ao Chefe do Poder Executivo a competência para propor leis nessas áreas decorre da compreensão de que é o Poder Executivo quem detém a visão global e aprofundada do funcionamento da máquina administrativa, das restrições orçamentárias e das necessidades e limitações operacionais dos órgãos públicos.

Nessa lógica, é defeso ao Poder Legislativo avocar para si essa iniciativa, sob pena de se permitir que um Poder imponha ao outro obrigações sem considerar as repercussões operacionais, financeiras e organizacionais da medida e, sobretudo, sem lastro constitucional.

Não à toa, o vício de iniciativa é insuscetível de convalidação por qualquer ato posterior, seja a sanção do Chefe do Executivo, seja a promulgação pelo Presidente da Casa Legislativa, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“
Sanção executiva não tem força normativa para sanar vício de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate de
vício
de usurpação de iniciativa de prerrogativa institucional do Chefe do Poder Executivo. O processo legislativo encerra a conjugação de atos complexos derivados da vontade coletiva de ambas as Casas do Congresso Nacional acrescida do Poder Executivo. Precedentes. 2. Os limites da auto-organização política não podem violar a arquitetura constitucional estruturante. O processo legislativo encerra complexo normativo de edificação de espécies normativas de reprodução obrigatória. Nesse sentido, a interpretação jurídica adscrita ao art. 25 da Constituição Federal (ADI 4.298, ADI 1.521, ADI 1.594. ADI 291). 3. Norma originária de conformação do processo legislativo estadual com vigência há mais de três décadas. A modulação dos efeitos da decisão, no caso, apresenta-se como necessária para a tutela adequada da confiança legítima que resultou na prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas e observa a boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com atribuição de modulação dos efeitos da decisão”
(ADI 6337, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, 22.10.2020).

Trata-se de posicionamento também consolidado neste Tribunal de Justiça: “
O vício formal é insanável e não se convalida com sanção posterior, devendo ser declarada a inconstitucionalidade com efeitos retroativos
” (ADI 1020713-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, DJE 16.9.2025).

Fixadas essas premissas, cumpre examinar se a
Lei Municipal n. 14.465/2025
ingressa no domínio reservado à iniciativa do Chefe do Poder Executivo ou permanece no campo das diretrizes gerais de política pública, cuja propositura é franqueada ao Poder Legislativo.

A distinção é relevante, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 878.911 (Tema 917 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “
não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)
”.

A interpretação restritiva conferida à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo é constantemente reafirmada em outros julgados: “
Não ofende a separação de poderes a elaboração de política pública por lei de iniciativa parlamentar
” (RE 1.482.513, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 6.2.2025).

Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal vem impondo os contornos dessa orientação, ao diferenciar os dispositivos normativos que se limitam a criar políticas públicas daqueles que interferem na estrutura e no funcionamento da administração, conforme se extrai do julgado a seguir reproduzido:

“É compatível com a Constituição Federal norma de origem parlamentar que cria políticas públicas, desde que não adentre no núcleo da iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, a organização e funcionamento da Administração Pública, conclusão lógica que se extrai das premissas fixadas no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral (...). Quanto aos art. 3º, 5º, 7º e 9º, a legislação distrital é incompatível com as diretrizes do texto constitucional porquanto alterou a estrutura e funcionamento da Administração Pública e criou novas atribuições a órgãos distritais, interferindo na gestão administrativa
” (RE 1.544.272, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJE 4.6.2025).

No caso concreto, a Lei Municipal n. 14.465/2025 não se limita a estabelecer diretrizes gerais de política pública ou objetivos programáticos. Ao contrário, vincula a atuação do Poder Executivo ao prever atribuições de órgãos municipais (CEDERO e Secretaria de Saúde) e criar colegiado técnico (Comitê Técnico-Científico).

A análise dos dispositivos revela que a norma interfere diretamente na organização, na estrutura e no funcionamento da Administração Municipal em pelo menos quatro aspectos: (
i
) atribuição ao CEDERO de competência exclusiva para dispensação e aplicação do medicamento, com exigência de médico com qualificação específica (art. 1º, §§ 1º e 2º); (
ii
) imposição de protocolo clínico obrigatório com avaliação médica, atendimento nutricional, apoio psicológico e registro de dados (art. 3º); (
iii
) regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias; e (
iv
) instituição do Comitê Técnico-Científico e imposição à Secretaria Municipal de Saúde do encargo de coordená-lo (art. 7º).

A criação do Comitê Técnico-Científico (art. 7º) é o exemplo mais expressivo da usurpação de competência, porque a instituição de colegiado com funções normativas, deliberativas e consultivas no interior da estrutura administrativa do Poder Executivo é atividade típica de organização administrativa, cuja disciplina, por isso mesmo, é reservada ao Prefeito Municipal (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, inc. III).

A compreensão não é exclusiva deste relator.

Em julgado recente, este Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que, a pretexto de instituir programa de caçambas para recolhimento de resíduos sólidos, atribuía competências a secretaria municipal, fixava prazos para atividades administrativas e criava obrigações operacionais ao Executivo:

“
A Lei Municipal n. 14.290/2025 não se limita a estabelecer diretrizes gerais de política pública ou objetivos programáticos, mas institui programa administrativo específico, define estrutura operacional, estabelece obrigações concretas para órgãos da Administração Pública, fixa prazos para execução de atividades administrativas, determina a forma de atuação do Poder Executivo e cria atribuições para secretarias municipais, caracterizando-se como lei de organização administrativa que interfere diretamente na estrutura, no funcionamento e nas atribuições de órgãos do Poder Executivo Municipal
” (ADI 1002611-18.2026.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Órgão Especial, DJE 14.4.2026).

À vista desse cenário, é fácil perceber que Lei Municipal n. 14.465/2025 incide em domínio constitucionalmente reservado à iniciativa do Prefeito, em franco descompasso com os princípios da reserva da administração e da separação de poderes (Const. Estadual, arts. 9º,190 e 195, parágrafo único, inc. III), padecendo de inconstitucionalidade formal por vício subjetivo.

Para além do vício formal que macula a norma desde sua origem, a Lei Municipal n. 14.465/2025 incorre em inconstitucionalidade material ao criar despesa obrigatória de caráter continuado sem qualquer estimativa de impacto orçamentário-financeiro, sem indicação de fonte de custeio e sem demonstração de compatibilidade com a lei orçamentária anual.

Incluído pela Emenda Constitucional n. 95/2016, o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê que toda proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou implique renúncia de receita deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Cuida-se de requisito de observância cogente por todos os entes federativos, funcionando como mecanismo constitucional de salvaguarda do equilíbrio das finanças públicas e da gestão fiscal responsável, cujo desrespeito acarreta a inconstitucionalidade do ato normativo.

Eis a lição do Supremo Tribunal Federal: “
É

inconstitucional, por violação ao art. 113 do ADCT, o dispositivo de lei que importe em aumento de despesa para o Poder Executivo, que decorra de proposição legislativa desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro
” (ADI 7145, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 20.10.2025).

Esta Corte Estadual caminha no mesmo sentido: “
A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro configura vício formal insanável, em afronta ao art. 113 do ADCT, requisito de observância obrigatória para normas que criem despesa pública, comprometendo o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão financeira
” (ADI 1028104-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Órgão Especial, DJE 15.4.2026).

Outrossim, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000) assinala que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, com declaração de adequação orçamentária e compatibilidade com os instrumentos de planejamento (art. 16, inc. I e II).

Nenhuma dessas exigências, porém, foi obedecida pelo legislador rondonopolitano, uma vez que o art. 8º do diploma se limita a prever que “
as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Município
”, fórmula genérica e desprovida de conteúdo concreto que, é fácil notar, nem de longe supre os mandamentos constitucional e infraconstitucional.

Na prática, a falta de estudo prévio do impacto financeiro e de indicação da rubrica orçamentária compromete o equilíbrio das contas públicas e pode gerar a paralisação de programas e serviços essenciais, sobretudo em razão do alto custo de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida.

Por decorrência lógica, a lei discutida igualmente viola o art. 165, inc. I e II, da Constituição Estadual, que veda tanto a implementação de programas ou projetos não contemplados na lei orçamentária anual quanto a realização de despesas ou a assunção de obrigações que ultrapassem os créditos orçamentários vigentes.

Enfim, embora louvável a intenção do legislador de disponibilizar à população rondonopolitana obesa e diabética tratamento farmacológico de última geração, a finalidade socialmente relevante não é capaz de resistir aos parâmetros de controle previstos nos arts. 195, parágrafo único, inc. III, 9º, 190 e 165, inc. I e II, todos da Constituição Estadual e no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com essas considerações, julgo
procedente
a representação de inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional a Lei n. 14.465/2025

do Município de Rondonópolis
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026